Tribunal: TJDFT
Processo: 0700733-19.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ATRASO DE TRECHO INICIAL. PERDA DA CONEXÃO. REACOMODAÇÃO ADEQUADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I – Admissibilidade.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II – Caso em exame.
2. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado na petição inicial de dano moral, supostamente oriundo de falha na prestação do serviço de transporte aéreo.
3. A autora/recorrente, em suas razões recursais, em suma, alega impontualidade de 7 horas de chegada ao destino final contratado, ausência de assistência material e excessivo tempo de espera em fila para reacomodação em voo de conexão perdido por culpa da contraparte, pelo que requer indenização por dano moral.
4. Contrarrazões ao ID 75161870.
III – Questões em discussão.
5. Analisa-se a responsabilidade civil da ré/recorrida.
IV – Razões de decidir.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
7. No caso, a autora/recorrente contratou voo, operado pela ré/recorrida, relativo ao trecho Fortaleza - Brasília, conexão em Belo Horizonte, com embarque inicial previsto para o dia 08/01/2025, às 02h40, voo intermediário às 06h05 e chegada ao destino final às 07h25. No entanto, o trecho inicial atrasou aproximadamente 20 minutos, implicando a perda do voo de conexão, tendo sido feita a realocação para outro voo às 11h00, do mesmo dia, atraso de 5 horas.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça enuncia que “na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida.” (REsp 1796716/MG 2018/0166098-4 Relator(a) Ministra NANCY ANDRIGHI).
9. No particular, embora incontestes as chateações passadas pela autora/recorrente, decorrentes da impontualidade e dos desgastes intrínsecos à reacomodação, o quadro fático não irradia abalos extrapatrimoniais merecedores de compensação, tratando-se de vicissitudes toleráveis do cotidiano. Há de se considerar, decerto, que, diante das circunstâncias apresentadas, a reacomodação foi adequada. O dano moral indenizável é aquele que ultraja os direitos de personalidade da pessoa, cortando sua dignidade, o que não se observa na espécie.
V – Dispositivo.
10. Conheço do recurso e lhe nego provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro, dada a comprovação da sua hipossuficiência econômica.